Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-98.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004321-98.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATHAN RICARDO PEREIRA GOMES SILVA - CPF: 035.034.491-40 (RECORRENTE), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1004321-98.2025.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrido:
JONATHAN RICARDO PEREIRA GOMES SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOTÍCIA PUBLICADA EM SITE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. PESSOA ABSOLVIDA EM PROCESSO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DE DADOS PESSOAIS RELACIONADOS AO CRIME. COLISÃO ENTRE O DIREITO À INFORMAÇÃO E O DIREITO À IMAGEM, HONRA E PRIVACIDADE. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO DA PERSONALIDADE NO CASO CONCRETO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por Jonathan Ricardo Pereira Gomes Silva, determinando a retirada do nome do recorrido da matéria jornalística publicada no site oficial da Polícia Militar de Mato Grosso, em razão de sua absolvição das acusações noticiadas.

2.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que: a) a notícia publicada refere-se a um fato verídico à época dos acontecimentos; b) não há indícios de que o conteúdo tenha sido manipulado ou utilizado de maneira abusiva; c) o direito à proteção de dados não é absoluto, devendo ser ponderado com outros direitos fundamentais como a liberdade de expressão e o direito à informação; d) eventual dever de "desindexação" de conteúdo em motores de busca não compete ao órgão que divulgou a informação, mas aos provedores de aplicação de internet; e) a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

3.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a matéria questionada não contém informações verdadeiras, pois foi absolvido das acusações criminais, conforme certidão juntada aos autos. Sustenta que a reportagem extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, fazendo crer que ele é um criminoso, quando na verdade foi inocentado.

4.

Inicialmente, verifica-se que não prospera a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado recorrente. Isso porque o pedido formulado na inicial diz respeito à remoção de conteúdo publicado em site oficial do próprio Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua Polícia Militar, e não à "desindexação" de conteúdo em motores de busca, como Google ou Bing, hipótese em que, de fato, a legitimidade passiva seria dos provedores de aplicação.

5.

Adentrando ao mérito, o caso versa sobre a colisão entre o direito à informação e o direito à privacidade, honra e imagem. De um lado, o interesse público na transparência das ações estatais e na divulgação de operações policiais; de outro, o direito do indivíduo de não ter seu nome associado a crimes dos quais foi absolvido.

6.

Compulsando os autos, verifico que restou comprovado que o recorrido foi absolvido das acusações criminais que constam da matéria publicada no site da Polícia Militar, conforme certidão juntada aos autos (ID 184664662), a qual atesta que o processo criminal no 0004994-13.2011.8.11.0064 resultou em sentença absolutória proferida em 23/02/2012, com trânsito em julgado em 05/03/2012.

7.

Nesse contexto, importa ressaltar que a liberdade de informação não é absoluta e deve ser exercida com responsabilidade, especialmente quando se trata de órgãos públicos, que têm o dever de fornecer informações fidedignas e atualizadas.

8.

A questão central, portanto, é definir se o Estado tem o dever de atualizar ou remover conteúdo publicado em seu site oficial quando comprovada a posterior absolvição da pessoa inicialmente apontada como suspeita da prática de crimes.

9.

A manutenção de informações desatualizadas, que vinculam o nome da pessoa a crimes dos quais foi absolvida, viola os direitos da personalidade, causando danos à sua honra e imagem, como bem ponderou o magistrado sentenciante:

"In casu, percebe-se a permanência da notícia divulgada desde 2011, e embora a matéria mantenha a informação de que autor teria participado de roubo, porte ilegal de arma e envolvimento com o tráfico de drogas, resta provado que ele foi absolvido de tais fatos.

Nessa esteira, as informações divulgadas desde 2011, além de não serem fiéis aos fatos e provas, continuam a gerar consequências que vão além do interesse público.

Esclareço que o direito à informação exigiria, neste caso, a divulgação da absolvição do acusado com a mesma proeminência dada à sua ligação com o delito, o que não aconteceu.

A conservação de notícias nos sites institucionais por período indefinido, da maneira como foi originalmente publicada em 2011, ignorando completamente a sentença absolutória, não apenas deixa de informar adequadamente a população, mas prejudica o direito dos leitores de terem acesso à informação legítima, real, exata."

10.

Observe-se que o magistrado, ao decidir a lide, adotou solução equilibrada e proporcional, determinando apenas a supressão do nome do autor e de quaisquer informações que o identifiquem na matéria jornalística, sem determinar a remoção completa do conteúdo. Dessa forma, preservou-se tanto o interesse público na informação sobre a operação policial realizada à época quanto o direito à honra e à imagem do recorrido.

11.

Ressalto ainda que, diferentemente do que sustenta o recorrente, não se trata de aplicar o chamado "direito ao esquecimento" ou de reescrever a história, mas sim de garantir que as informações divulgadas por órgãos oficiais sejam fidedignas e atualizadas, em respeito à presunção de inocência e aos direitos da personalidade.

12.

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 786 (RE 1010606), embora tenha rejeitado a tese do direito ao esquecimento como direito autônomo de índole constitucional, reconheceu que eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação podem ser examinados caso a caso, com base na ponderação de valores constitucionais.

13.

No caso em apreço, considerando que o recorrido exerce a profissão de corretor de imóveis, a manutenção de seu nome vinculado a crimes graves em site oficial do Estado potencializa os danos à sua honra e imagem, com reflexos em sua vida profissional e pessoal, sem que haja interesse público atual que justifique a exposição, já que houve absolvição judicial com trânsito em julgado.

14.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

15.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

16.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025